Tribunal: STF
Processo: RE 460812
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO
   COMETIDO POR FUGITIVO DE PRISÃO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE
   OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CB. NEXO DE CAUSALIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Inexistência de nexo de causalidade entre o
   fato danoso e o ato omissivo atribuído a autoridade pública.
   Ausência de relação entre a suposta falha do sistema
   penitenciário estadual e o ato ilícito.
2.      Agravo regimental a
   que se dá provimento.